Tribunal: TJMT
Processo: 1004763-94.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004763-94.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BUZATI - CPF: 079.950.751-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1004763-94.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Antonio Buzati e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 217

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉRCIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA –
AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS DECORRENTES DO VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RELAÇÃO AO ENTE ESTADUAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente pedido específico de isenção de responsabilidade por tributos relativos ao veículo objeto da lide, não há se falar em legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder à demanda, ficando as providências administrativas e demais débitos a cargo do órgão de trânsito.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinou a exclusão d
o veículo objeto do litígio da propriedade do autor, assim como das multas e tributos referente ao mesmo.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade exclusiva do corréu DETRAN quanto aos débitos discutidos no processo, e, no mérito, a necessidade de manutenção da cobrança das multas de trânsito, aduzindo a ausência de comunicação da venda, nos termos da legislação

Contrarrazões no ID 134587799.

Parecer do Ministério Público no ID 147154191, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto à
preliminar
sustentada pelo recorrente de
ilegitimidade passiva
, extrai-se dos autos que os pedidos formulados na inicial foram os seguintes:

“e)
Seja, ao final, julgada a
AÇÃO TOTALMENTE PROCEDENTE
, para o fim de declarar que o
Requerente
não é proprietário do
veículo GM/CHEVETTE MARAJO SL, ano 1985, placa JYI-3109, chassi 9BG5TC15UFC130459, RENAVAM 00130865010
, desobrigando-o dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua entrega ao comprador
no ano de 1990,
cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização de seus registros; e, ainda, determinado à Secretaria de Estado de Fazenda que efetue o cancelamento dos débitos de IPVA e multas por ventura lançados em seu nome;”

No entanto, conforme devidamente comprovado nos autos, inclusive pelo Extrato do Veículo apresentado pelo próprio autor ID 134587782),
não há débitos de IPVA ou qualquer outro tributo pendentes em relação ao veículo em cotejo, mas somente licenciamento e Seguro DPVAT.

Inclusive, considerando que o veículo possui ano de fabricação/modelo 1985/1985, conclui-se que é beneficiado pela isenção de IPVA, nos termos do
inciso IX do art. 7º da
Lei nº 7.301/2000
, com redação dada pela
Lei nº 10.525/2017 (veículo com mais de 18 anos de fabricação).

Assim, não há propriamente lide em desfavor do Estado de Mato Grosso, sendo que os demais pedidos são todos de competência do DETRAN, órgão com autonomia administrativa e financeira e responsável pela transferência/baixa dos veículos, bem como pelas cobranças de licenciamento e Seguro DPVAT.

Ainda que pendam débitos de sua titularidade inscritos em dívida ativa,
o resultado prático da demanda (baixa da cobrança) poderá ser alcançado na fase de cumprimento de sentença por meio de simples ofício/intimação à SEFAZ, nos termos do art.
497
do
CPC, como inclusive observa-se da manifestação de ID 134587794, do próprio órgão.

A propósito do tema:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN/MT RECONHECIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO -
CITAÇÃO DA EMPRESA RECLAMADA NÃO OCORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN cabe ao adquirente, em razão do disposto no artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito. 2-
Mantida a declaração de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, pois não se trata de ação referente a questões de infrações de trânsito e cobrança de dívida de IPVA.
Mantida a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso. 3- Considerando que a extinção dos autos ocorreu de forma prematura, sem a devida citação da empresa reclamada, o retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença é medida que se impõe. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10027160720178110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única)

Diante desse contexto, conclui-se pela ilegitimidade do ente estadual para figurar no polo passivo da presente demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao recorrente, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022